Tribunal: TJES
Processo: 5008090-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008090-73.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO MARCOS SECCO CORDEIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
ORDEM DENEGADA.

1.

R
eportando-me aos autos, verifico não haver prova de que o impetrante tenha direcionado ao juízo de primeiro grau a análise das questões debatidas

2
.
Não se afere, portanto, que a tese articulada no presente
writ

tenha sido direcionada previamente ao Juízo singular, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos, que tende a suprimir uma instância.

3.
Por fim, n
ão havendo fatos novos para incidir na mudança do entendimento externado liminarmente, entendo pela manutenção da decisão prolatada
em que reconheci a SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS, visto que não houve prévia provocação da parte ao juiz de piso.

4
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5008090
-73.2024.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO MARCOS SECCO CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA:

JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES

RELATOR
: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID
8750642
) impetrado em favor de
JOÃO MARCOS SECCO CORDEIRO
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Marataízes nos autos nº 000
0066-31.
2024.8.08.0069.

Sustenta
o impetrante, em síntese, que a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente
carece de
fundamentação idônea e que foram cometidas
várias
ilegalidades no curso do processo, tais como: busca pessoal desmotivada, a
usência
de justa causa, inépcia da denúncia, além de que a hipótese dos autos é de paciente usuário de drogas e não de traficante.

Decisão de indeferimento liminar proferida no id. 9065667.
Parecer da d. Procuradoria em mesmo sentido no id 9228837.

A indigitada autoridade coatora prestou informações no id. 9211580.

Inicialmente, destaco que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia, ou ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder (relevante fundamento da impetração) e que a decisão possa acarretar dano irreparável, acaso o pedido seja reconhecido somente quando da análise do
meritum causae
.

Entretanto, r
eporta
ndo-me aos autos, verifico não haver prova de que o impetrante tenha direcionado ao juízo de primeiro grau a análise das questões debatidas, não podendo, neste caso, me afastar do entendimento jurisprudencial sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
Preliminar de supressão de instância suscitada pela Procuradoria de Justiça. 1. A ausência de formulação do pedido de liberdade provisória junto ao primeiro grau configura supressão de instância. 2. PRELIMINAR ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210011258, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI CONSTATADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA NA VIA ESTRITA DO HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há notícias nos autos de que nulidades suscitadas neste
writ
relativas à suposta violação de domicílio e à quebra da cadeia de custódia, tenham sido analisadas pela autoridade apontada como coator, o que inviabiliza sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. (...). (TJES; HC 5014068-65.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 15/03/2024)

N
ão se afere, portanto, que a tese articulada no presente
writ

tenha sido direcionada previamente ao Juízo singular, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos, que tende a suprimir uma instância.

Destaco ainda que o
rito célere deste remédio heroico não se presta a discutir a negativa de autoria e/ou ausência de provas, sendo certo que
a decretação da custódia cautelar não exige prova concludente da autoria delitiva, mas tão somente de indícios suficientes desta.

Dessa forma, rest
ou
clara
a inoportunidade para concessão da medida liminar, razão pela qual indeferi o pedido inicial.

Por fim
, não havendo fatos novos para incidir na mudança do entendimento externado liminarmente, entendo pela manutenção da decisão prolatada
em que reconheci a SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS, visto que não houve prévia provocação da parte ao juiz de piso.

Pelo exposto,
conheço o presente
writ
e confirmo a liminar para
DENEGAR
A ORDEM.

É como voto.

6